Tribunal: TJDFT
Processo: 0750247-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0750247-35.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: EDVALDO MOREIRA PIRES PACIENTE: JESYCKA SARANNA DE SOUSA NASCIMENTO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de "habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JESYCKA SARANNA DE SOUSA NASCIMENTO, em que se apontou como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal de Sobradinho/DF e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 157, “caput”, última parte, do Código Penal (roubo impróprio, “boa noite cinderela”) (ação penal n. 0748781-03.2024.8.07.0001). Alegou a Defesa técnica (Dr. EDVALDO MOREIRA PIRES) que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, pois, embora presente o “fumus comissi delicti”, não haveria “periculum libertatis”. Narrou que a paciente foi denunciada pela prática de roubos impróprios, pois seria a responsável por atrair homens através de aplicativo de relacionamento (ex. TINDER), após ministrava-lhes droga para adormecimento e, em seguida, subtraía objetos pessoais e cartões bancários com as respectivas senhas, para a realização de saques fraudulentos, por outros membros do grupo, no chamado “boa noite cinderela”, em face das vítimas FABRÍCIO SCAFF e JOAQUIM JERONIMO DE SOUZA. Salientou que a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente não comprovou que, em liberdade, a paciente cometeria novos delitos. Frisou que a paciente tem dois filhos menores que dela dependem, não possui antecedentes, tem endereço certo no distrito da culpa e nada indica que, em liberdade represente prejuízo à instrução processual ou planeja fuga para se esquivar à responsabilidade criminal. Salientou que as medidas diversas da prisão cautelar bastariam no caso concreto. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, conforme art. 317 e 318, inciso III, ambos do Código de Processo Penal. Em despacho, determinou-se a complementação da instrução (ID 66653106), o que foi atendido pela Defesa (ID 66832005). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. A paciente foi presa em flagrante delito, em 6-novembro-2024 (ID 66602256, p. 15). Em audiência de custódia, realizada em 7-novembro-2024, a eminente autoridade judiciária acolheu o requerimento do Ministério Público e converteu a prisão em preventiva. Fundamentou que o “modus operandi” do delito retrata a periculosidade concreta da ora paciente, pois teria feito contato com a vítima por meio de rede social de relacionamento e combinado um encontro, ocasião em que teria lhe dado alguma substância com efeito sonífero para conseguir subtrair quantias em dinheiro, usando o aplicativo do banco constante do celular da vítima. Salientou que o fato é grave, uma vez que a atuação atentou contra a saúde da vítima. Consignou que há mandado de prisão preventiva em aberto pela suposta prática de outro delito com o mesmo “modus operandi”, além disso, a paciente é reincidente em crime doloso contra o patrimônio, pois ostenta condenação penal definitiva por receptação. Por fim, quanto à alegação de que possui filhos menores, observou que segundo a própria paciente informou, os infantes estão o Pará, sob os cuidados de uma tia, com que os deixou para vir ao Distrito Federal trabalhar. Confiram-se os termos da decisão impugnada (ID 66833009, p. 53-56): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que a indiciada seja, em tese, a autora das condutas a ela imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade da custodiada. Segundo consta, ela fez contato com a vítima por meio de rede social de relacionamento e combinou um encontro, ocasião em que teria lhe dado alguma substância com efeito sonífero para conseguir subtrair quantias em dinheiro usando o aplicativo do banco constante do celular da vítima. O fato é grave, uma vez que a atuação da acusada atentou contra a saúde da vítima. Desse modo, a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, que há mandado de prisão preventiva expedido em desfavor da custodiada no bojo de investigação que apura a prática de diversos delitos de mesma natureza ao presente praticados com o mesmo modus operandi, o que reforça ainda mais a necessidade de segregação cautelar da autuada para salvaguardar a ordem pública. Registre-se ainda que a custodiada é reincidente na prática de crime patrimonial, ostentando condenação pela prática do delito de receptação (ID 216904821). Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam a autuada de voltar a delinqüir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. Ressalte-se que sequer a monitoração eletrônica, medida que impõe mais restrições ao autuado, seria capaz de evitar novos episódios como esse, tendo em vista a possibilidade de que delitos dessa natureza podem ser praticados no momento de autorização de saída para trabalhar, por exemplo. Registre-se ainda que não obstante a alegação de que tenha filhos menores que dependem da custodiada, além de essa circunstância não ter sido comprovada, é de se destacar que a própria custodiada informou que eles estão no Pará aos cuidados de sua tia, sendo que ela teria vindo ao Distrito Federal para trabalhar. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Segundo a denúncia, no dia 27-julho-2024, entre as 12h e as 16h, no Lago Sul, a paciente, após reduzir a vítima FABRÍCIO SCAFF à impossibilidade de resistência, mediante uso de substância com efeito sonífero, subtraiu seu cartão de crédito e efetuou pagamentos e compras não autorizadas, na quantia total de R$ 13.597,58, o “modus operandi” foi assim descrito na imputação (ID 66602253, p. 49-52): Das circunstâncias A vítima Fabrício e a denunciada se conheceram através de um aplicativo de relacionamento e marcaram um encontro na residência da vítima. Na ocasião, aproveitando-se do momento em que a vítima realizou a compra de algumas bebidas num mercado próximo à residência, a denunciada visualizou e memorizou a senha do cartão de crédito/débito colocada por Fabrício para efetuar o pagamento das mercadorias. Ato contínuo, retornaram para a residência da vítima. Assim, nas circunstâncias acima mencionadas, ciente da senha do cartão de Fabrício e com o objetivo de impossibilitar a sua resistência, JESYCKA amassou e dissolveu medicamento com efeito indutor de sono (alprazolam) no refrigerante da vítima e a serviu. Com a intenção de justificar o sabor amargo da bebida, a denunciada informou a Fabrício que havia colocado limão no refrigerante. Após ingerir a bebida servida por JESYCKA e ser acometida pelos efeitos da substância, a vítima ficou sonolenta e adormeceu. Valendo-se de tal circunstância, a denunciada subtraiu o cartão de crédito/débito da vítima e se evadiu da residência enquanto Fabrício ainda dormia. Após a subtração, JESYCKA realizou pagamentos e efetuou compras com o cartão da vítima em diversos estabelecimentos, utilizando-se da senha por ela anteriormente visualizada. Ao acordar, a vítima percebeu que a denunciada já não estava mais no local e, ao tentar realizar um pagamento em seu aplicativo, tomou ciência das compras não autorizadas no seu extrato, bem como que sua conta estava bloqueada por segurança. Diante disso, a vítima relatou os fatos à polícia e entregou o extrato bancário na delegacia. Em diligências realizadas em um dos estabelecimentos que a denunciada utilizou o cartão da vítima, foi possível identificar JESYCKA através das imagens das câmeras de segurança (ID: 217336758 a 217336761). Ainda, obteve-se nota fiscal emitida em nome da denunciada na loja em que ela adquiriu um aparelho celular com o cartão de crédito/débito de Fabrício (ID: 217336339). Em pesquisas em nome da denunciada, foram identificadas outras ocorrências policiais nas quais ela adotou o mesmo modo de agir. Após a elucidação do crime pela polícia, Fabrício reconheceu JESYCKA como sendo a pessoa que esteve em sua casa (ID: 217336767), tendo ela, posteriormente, confessado a prática do delito em sede policial, quando do cumprimento da sua prisão preventiva (ID: 217336784). Conclusão Com essa conduta delituosa, a denunciada JESYCKA SARANNA DE SOUSA NASCIMENTO, tornou-se incursa nas penas do art. 157, caput, segunda parte, do Código Penal. Pois bem. Ao menos segundo um juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois fundamentada em elementos do caso concreto, notadamente na sedução da vítima em “site” de relacionamento amoroso e a concretização de um encontro, no qual teria ministrado substância com efeito sonífero para a vítima e, em seguida, subtraído quantias. Ademais a decisão está fundamentada na existência de outro mandado de prisão em aberto pela suposta prática de outro crime com mesmo “modus operandi” e na reincidência da paciente em crime patrimonial. Em relação ao pedido de prisão domiciliar humanitária, por ser mãe de duas crianças, conquanto se entenda que o afeto e o cuidado maternos sejam presumidamente imprescindíveis, a informação de que os filhos da paciente estariam no Pará, sob os cuidados de uma tia, torna inócua a prisão domiciliar sob tal fundamento. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 3 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator